Tribunal: TJDFT
Processo: 0728199-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728199-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LANDRI DE ALBUQUERQUE CAMBRAIA, CRISTIANE WOGEL CAMBRAIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ LANDRI DE ALBUQUERQUE CAMBRAIA e OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0051062-37.2005.8.07.0001, deu prosseguimento à execução determinando ao exequente a juntada da matrícula atualizada do imóvel. Em suas razões recursais, os agravantes defendem a necessidade de realização de audiência de conciliação. A certidão emitida no ID 28693060 atesta a existência de outro Agravo de Instrumento de minha relatoria, processo no 0718395-95.2021.8.07.0000, interposto também pelos ora agravantes e distribuído em 09 de junho de 2021, que discute o mesmo tema. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Portanto, intimem-se os agravantes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do recurso por preclusão. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 2 de setembro de 2021 13:36:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador